Tribunal: TJMT
Processo: 1021064-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021064-37.2021.8.11.0000
Agravante(s): Frank Willian Teixeira
Agravado(as): Estado de Mato Grosso
Processo de origem: Ação de Execução Fiscal n. 1000824-25.2020.811.0109
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Frank Willian Teixeira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, nos autos da Execução Fiscal n. 1000824-25.2020.811.0109, proposta pelo Recorrido (id. 110296483, págs. 58/63).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a constituição do crédito tributário ocorreu no ano de 2010, com a Notificação de Lançamento n. 0001700422010, portanto, está caracterizada a decadência.
Salienta que, após a referida notificação, não apresentou defesa administrativa ao débito fiscal, sendo, neste momento, constituído, definitivamente, o crédito tributário e iniciada a contagem do prazo prescricional, previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional – CTN.
Aduz que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010, que permitiu o parcelamento do débito, com efeito ex tunc, tornou sem validade jurídica os procedimentos dela decorrentes, o que implica reconhecer que não houve a suspensão do prazo prescricional.
Sustenta que não são admissíveis duas datas para a constituição do crédito tributário e, ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do mencionado crédito.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Frank Willian Teixeira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, nos autos da Execução Fiscal n. 1000824-25.2020.811.0109, proposta pelo Recorrido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste Recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado.
Denota-se da CDA n. 2020562319 que os fatos geradores ocorreram nos meses de agosto e setembro de 2008, e o crédito tributário foi constituído em 28/04/2016 (id. 110296483, pág. 08).
Ocorre que consta do caderno processual que, nos dias 17/09/2013 e 26/11/2016, tais créditos foram objetos de parcelamento, oriundo da Lei n. 9.481/2010, declarada inconstitucional, com efeitos ex tunc, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento da ADI n. 100642/2013, tornando-se, pois, possível a cobrança dos créditos tributários abrangidos pela referida regra, razão pela qual, não há falar em decadência.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Pública Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.
III – A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI No 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito.
IV – Recurso desprovido. (N.U 1000611­60.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/12/2018). (Destaquei).
De outro giro, na análise perfunctória dos fatos, no que se refere à alegada prescrição, a decisão atacada também não merece reparos.
Com efeito, a constituição do débito se deu em 28/04/2016, ao passo que a Ação de Execução foi ajuizada em 10/12/2020, e a parte Agravante deu-se por citada em 16/02/2021, por ocasião da apresentação da Exceção de Pré-executividade (id. 110296483, págs. 18/26).
Considerando que, para fins de contagem do prazo prescricional, a data da citação retroage à data do ajuizamento da ação (10/12/2020), e que a data da constituição do débito se deu em 28/04/2016, conclui-se que não decorreu o prazo quinquenal da prescrição.
Frise-se que, em tese, não há falar em ausência de suspensão do prazo prescricional do crédito tributário pela nulidade do termo de confissão de dívida e do parcelamento tributário.
Como anotou o Juízo singular, o art. 151, VI, do CTN, dispõe que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Sendo assim, no caso, o novo prazo prescricional se iniciou com o cancelamento do acordo gerador do parcelamento, efetuado pela extinta FUNEDS, e, a princípio, não há falar em prescrição.
Além do mais, a questão relativa ao marco inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário remanescente, decorrente do benefício fiscal declarado inconstitucional, deve ser melhor analisada pelo Colegiado.
Por outro turno, admite-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, nos termos do artigo 151, II, do CTN, conforme entendimento pacificado no STJ:
(...) Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. (...). (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 28 de fevereiro de 2014).
Desse modo, não verificada a indispensável relevância na fundamentação, necessária para a concessão da medida liminar vindicada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.